Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725562-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET AGRAVADO: IVO EVANGELISTA DE AVILA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro – Penhora de Veículo – Ausência de Comprovação da Propriedade Anterior – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET em face de Decisão proferida pelo Juízo da Sétima Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em Embargos de Terceiro para determinar a reintegração de posse do veículo, retirando-se a restrição de circulação do bem e permitindo sua retirada do depósito do DETRAN/DF. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ter demonstrado a posse do bem e a sua cadeia possessória, além do risco de deterioração do veículo depositado junto ao DETRAN. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos do Cumprimento de Sentença, a penhora do bem foi determinada em 05/06/2019. Entretanto os documentos juntados pela agravante para demonstrar a posse do bem são posteriores à determinação judicial, motivo pelo qual, em análise sumária, não vislumbro motivos para alterar o entendimento exarado pelo Juízo de origem. Assim, a questão posta deve ser objeto de Contraditório e, considerando-se a rápida tramitação do Agravo de Instrumento perante esta Relatoria, entendo prudente a manutenção da Decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator